Tribunal: STF
Processo: RHC 53717
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-29
Data de publicação: 1975-10-29

Ementa:
Habeas corpus.   Não se aplica a réu que esteja preso em virtude de flagrante delito o disposto no artigo 594 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei 5.941/73. Este dispositivo visa a abrandar o princípio da necessidade de o réu recolher-se à prisão para apelar, e, não, a permitir o relaxamento de prisão em flagrante ou preventiva. Precedente do STF. Recurso ordinário cujo provimento é negado.